Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711651-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, ANA CARLA FREITAS SILVEIRA AGRAVADO: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da tutela de urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021 22:22:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador